Tribunal: TJMT
Processo: 0015583-52.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015583-52.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JORGE RUFINO DA CRUZ (RECORRENTE), JORGE RUFINO DA CRUZ - CPF: 941.961.761-00 (RECORRENTE), EMILIO EDUARDO ROCHA (VÍTIMA), HELIO EUSTACIO DE LEMOS - CPF: 477.953.522-00 (ASSISTENTE), CECILIO FERREIRA DE CAMPOS FILHO - CPF: 522.987.361-20 (ASSISTENTE), CONRADO ARRUDA DA CRUZ - CPF: 412.119.521-34 (ASSISTENTE), EMILIO EDUARDO ROCHA - CPF: 325.966.182-49 (VÍTIMA), ELYENE DA CONCEIÇÃO NICOLINI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
- INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAL PARA AFASTAR A QUALIFICADORA -
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
, consoante o enunciado sumular n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre a vítima e o acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)
.

3.
In casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão banal relacionada à posse de algumas ferramentas em disputa, entre a vítima e o recorrente, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

4.
Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JORGE RUFINO DA CRUZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Penal no 0015583-52.2019.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o fundamento de que se mostra manifestamente improcedente, pois os fatos se deram após desentendimento entre o acusado e a vítima, situação que retira o caráter de insignificância da motivação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id. 220943244.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) Consta nos autos do incluso caderno policial que, no dia 16/09/2018, por volta das 09h00min, em via pública, próximo a rua Istambul, bairro Bordas da Chapada, nesta capital, o denunciado JORGE RUFINO DA CRUZ, agindo com vontade de matar e por motivo fútil, em posse de instrumento (arma branca), desferiu golpes em desfavor da vítima Emilio, matando-o, conforme exame de corpo de delito de fl. 16-48.

Apurou-se que dias antes do acontecido, a vítima Emilio e o denunciado Jorge trabalharam juntos no serviço de retirada de entulhos no imóvel de Hélio. Assim, após semanas, o denunciado voltou para buscar as ferramentas utilizadas, ocasião em que ficou sabendo que a vítima havia pego os instrumentos.

No dia dos fatos, na Serralheria Art e Ferro, a vítima e o denunciado começaram a discutir sobre a propriedade das fermentas, quando, fora do estabelecimento, o denunciado sacou a faca e desferiu golpes em desfavor da vítima Emilio, atingindo-o no tórax, levando-o a óbito.

O homicídio perpetrado pelo denunciado Jorge foi cometido por motivo fútil, consistente em discussão a respeito de ferramentas.”
(sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pugnou pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o fundamento de que se mostra manifestamente improcedente, pois os fatos se deram após desentendimento entre o acusado e a vítima, situação que retira o caráter de insignificância da motivação.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id. 220942197 – Pág. 07/08)
e laudo de necropsia
(Id. 220942197 – Pág. 22/46)
, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão banal relacionada à posse de algumas ferramentas em disputa, entre a vítima e o recorrente, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre a vítima e o acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)
.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
JORGE RUFINO DA CRUZ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024